Tribunal: TJMT
Processo: 1039274-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039274-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), WILLIAN DAVID COSTA GOMES - CPF: 035.750.521-23 (REQUERENTE), JUIZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANAGRA DA SERRA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (IMPETRANTE), EMILLY BARBOSA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 065.968.261-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado visando a revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência (
M
PUs
)
por parte do paciente, acusado de violência doméstica. A defesa alega que o paciente não cometeu ameaça concreta à vítima, que a situação decorre de tentativas de contato motivadas pela filha do casal, e que a prisão preventiva é desproporcional. Requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se, dada a alegação de desproporcionalidade e a presença de condições pessoais favoráveis, a prisão preventiva deve ser mantida ou se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva foi fundamentada com base no descumprimento das medidas protetivas de urgência e na gravidade concreta do comportamento do paciente, que, após ser intimado quanto à proibição de contato com a vítima, persiste em desrespeitar a decisão judicial, enviando áudios à vítima e sugerindo a revogação das medidas.

2.
A alegação de que os áudios não demonstram ameaça concreta foi refutada, pois os áudios revelam, de forma inequívoca, uma tentativa de intimidação à vítima para que retire as medidas protetivas, configurando risco à sua integridade física e psicológica.

3.
A fundamentação da decisão de prisão preventiva é adequada, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas, uma vez que outras medidas cautelares, como as previstas no art. 319
,
do CPP, não se mostram suficientes para assegurar a proteção da vítima.

4.
A análise de provas e a discussão sobre a autoria do delito não são cabíveis no
habeas corpus
, que visa apenas verificar a legalidade da prisão, e não examinar o mérito da acusação, o que deve ser feito no âmbito da ação penal.

5.
A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, já que o paciente demonstrou risco de reiteração delitiva, e as medidas cautelares alternativas não são eficazes para garantir a proteção da vítima.

6. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Portaria n. 27/2021 e Resolução n. 492/2023) impõe a necessidade de proteção efetiva à vítima de violência doméstica, legitimando maior valoração probatória das declarações da ofendida e reforçando a indispensabilidade da custódia.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
O descumprimento das medidas protetivas de urgência configura desrespeito às determinações judiciais e justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.
2.
A negativa de autoria e a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva devem ser analisadas no curso da ação penal, não sendo cabíveis em sede de
habeas corpus
.
3.
A prisão preventiva é medida necessária quando outras medidas cautelares se mostram inadequadas para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso LXI, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; art. 312 do CPP; art. 313, III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados n. 06, 42 e 43, da TCCR/TJMT; STJ – HC 559361-SP, RHC 112968-MS, HC 509311-MA; STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024; TJMT - N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023 e TJMT - N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
José Henrique Cardoso
Abrahao
em favor de
WILLIAN DAVID COSTA GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará
d
a Serra
(MT) que
,
nos autos da
MPU

n
.

1039274-97.2025.8.11.0000
,
decretou a
prisão preventiva do paciente
pelo suposto descumprimento de medida protetiva,
conforme decisão que se vê no Id.
3
27142897
.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva decretada no contexto de medidas protetivas é ilegal e desproporcional, porque ausentes os requisitos do art. 312
,
do CPP e suficientes as cautelares do art. 319
, do mesmo código
.
Afirma que os áudios que embasaram a custódia não evidenciam ameaça concreta, mas tentativas de contato motivadas pela filha. Invoca condições pessoais favoráveis e prejuízos imediatos decorrentes da segregação. Alega excesso diante da audiência designada para 28/01/2026.
Ao final, requer, em liminar, a liberdade com cautelares e, no mérito, a concessão da ordem.

Juntou documentos (Ids.
3
27142897
).

Liminar indeferida por este Relator (Id. 327392383).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (Id.
330317393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pela
denegação

da ordem (Id.
331424388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas de urgência como instrumentos de caráter cautelar e preventivo, destinados a resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial de mulheres em situação de vulnerabilidade.

No caso em apreço, o

juízo de origem
decretou a
prisão preventiva do paciente, baseando-se no seguinte:

(...). Segundo consta no
boletim de ocorrência de n. 2025.284723 registrado em 04 de setembro de 2025 (ID. 207066137):
“
DURANTE FISCALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPU¿S), ESTA EQUIPE POLICIAL DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO DA VÍTIMA CONSTANTE NOS AUTOS. EM ENTREVISTA, A VÍTIMA INFORMOU QUE AS MEDIDAS NÃO ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE CUMPRIDAS, HAJA VISTA QUE O AUTOR VEM MANTENDO CONTATO POR MEIO DE REDES SOCIAIS, INCLUSIVE ENCAMINHANDO ÁUDIOS A RESPEITO DA SITUAÇÃO. RESSALTE-SE QUE UMA DAS MEDIDAS IMPOSTAS PELA JUÍZA ESTABELECE EXPRESSAMENTE A ¿PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A REQUERENTE POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO¿. DIANTE DO RELATO DE DESCUMPRIMENTO, ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATÉ O C.I.S.C., ONDE FOI CONFECCIONADO O RESPECTIVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA REGISTRO DA QUEBRA DAS MPU¿S POR PARTE DO AUTOR”.

Observa-se dos autos que o autor da violência doméstica foi devidamente intimado quanto à proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e a obrigação de comparecer às palestras do grupo reflexivo, contudo, ignorou a decisão judicial e encaminhou áudios para a vítima a fim de intimidá-la a retirar as medidas protetivas requeridas.

A vítima apresentou duas mídias e o print de uma mensagem encaminhada na qual ele sugere que a vítima retire as medidas porque a solicitação das medidas “não vai resolver” e sim piorar. (id. 207066998).

Em relação ao
primeiro áudio id. 207066994
, verifico que autor da violência doméstica quer saber da filha, diz que perdeu o trabalho e começa a falar sobre as medidas protetivas solicitadas pela vítima “
(...). Vai

la
na
desgrama
pede medida protetiva, faz isso comigo mano. Oficial me ligou.
To
só o ódio. Podia tirar esse bagulho lá mano. Complicou meu lado mais ainda. Seu marido que mandou por ciúme? Fala que não tenho mais nada com você. A satisfação que eu tenho é da minha filha. Fico sem saber dela aqui. Tem que entender como funciona as coisas, não é bagunçado. Tem que ter contato com a filha
ai
. Você que tem que falar comigo, se for colocar qualquer pessoa
pra
falar comigo, da ruim porque não é assim que funciona. Eu
to
com uma mulher aqui que tem uma menina e ela tem que ter contato com o pai da menina. Não é assim.
To
pensando em outras coisas aqui,
to
só o ódio,
to
foragido porque você foi lá no oficial de justiça e ele me ligou aqui. Sacanagem doido. Do jeito que
ta
difícil
ai

ta
difícil aqui também”.

No
segundo áudio id. 207066996
, o autor da violência doméstica diz: “Foi dizer que eu
tava
ameaçando, que nada, tem que pegar a visão das coisas. Vai na justiça. O
cara

ja
mandou mensagem aqui. Vou correr não, vou ficar, só o ódio, se eu ir preso por causa disso
ai
, uma hora eu
saiu
, ai fica pior, eu sei que você não quer isso. Se eu pegar uma cadeia.
To
morando com
uns povo
aqui, trem
ta
feio. Sai da fazendo,
to
morando em Tangará. Só Deus sabe onde estou.
To
só o ódio aqui. Não tem paciência não.”

O descumprimento das medidas impostas, notadamente a proibição de manter qualquer contato com a vítima, logo após ser intimado quanto à proibição de tal ato, evidencia desrespeito às determinações judiciais, indicando risco à ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Além disso, em análise da lista de frequência no grupo reflexivo, constato que o autor da violência doméstica NÃO compareceu em nenhuma reunião do grupo, bem como não apresentou qualquer justificativa pelo descumprimento da ordem judicial.

O descumprimento da decisão judicial
fundamenta o decreto da prisão cautelar preventiva não somente como garantia da ordem pública, como também para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, uma vez que insuficientes e inadequadas, mormente pelo fato do autor da violência doméstica persistir em ignorar a decisão judicial.

Desta feita,
esgotado o meio menos gravoso para a contenção das atitudes do autor da violência doméstica em relação à vítima
, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de
garantir a ordem pública, o cumprimento das medidas protetivas
, com fulcro no artigo 312
c.c
art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN DAVID COSTA GOMES
, como única fo
rma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
(...).
(Id. 327142897 – p.
53-55
).

DA NEGATIVA DE AUTORIA:

O impetrante sustenta
que os áudios não demonstram ameaça concreta à suposta vítima, mas sim indicam que o paciente possui nova companheira e buscava apenas manter contato com sua filha. Argumenta, ainda, que a atitude da suposta vítima em permitir a conversa por meio de rede social denota uma concordância tácita, não configurando violação da medida protetiva. Por fim, afirma que a conclusão de que o paciente teria praticado o crime de ameaça é uma mera presunção.

Entretanto, conforme a jurisprudência consolidada, a análise de provas, bem como a investigação acerca da autoria delitiva, não pode ser realizada por meio de
Habeas Corpus
. A alegação do impetrante demanda uma análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com a natureza do
Habeas Corpus
, que se destina a tutelar a liberdade de locomoção quando houver flagrante ilegalidade demonstrada de plano. Nesse contexto, a celeridade e o caráter sumaríssimo do rito processual não comportam discussões sobre provas e autoria, as quais devem ser tratadas na fase própria da ação penal.

A propósito, o TJMT entende no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1
) NEGATIVA DE
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO
JUÍZO
DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO
GRAU
DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de
autoria
, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In
casu
, meio processual adequado para se
analisar
o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o
juízo
de primeiro
grau
, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância. (N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifos meus)

Sobre o tema, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é claro ao estabelecer que
“não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
. Nesse sentido, a análise dos fatos e provas constitui matéria de mérito, que requer dilação probatória e exposição ao contraditório, etapas que são próprias da fase de conhecimento da ação penal.

Portanto, a pretensão do impetrante não encontra amparo no
Habeas Corpus
, devendo ser discutida no curso da ação penal, quando haverá a oportunidade de produção de provas e um julgamento baseado em elementos concretos e conclusivos.

Em razão de todo o exposto, conclui-se pela inadmissibilidade do pedido de liberdade provisória com base na alegação de inexistência de provas da autoria delitiva, visto que tal debate é prematuro e inadequada a via eleita.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como
o risco a integridade da
vítima e

a gravidade concreta do crime

que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No presente caso, verifico que, apesar de devidamente intimado das medidas protetivas, o paciente procedeu ao contato com a vítima E.B.S.D.A., chegando a solicitar que esta requeresse a revogação das referidas medidas.
Enviou-lhe mensagens e áudios nos quais faz ameaças à vítima, caso não haja a revogação das medidas protetivas de urgência. Vejamos:

Áudio
01:

(...). Vai
la
na
desgrama
pede medida protetiva, faz isso comigo mano. Oficial me ligou.
To
só o ódio. Podia tirar esse bagulho lá mano. Complicou meu lado mais ainda. Seu marido que mandou por ciúme? Fala que não tenho mais nada com você. A satisfação que eu tenho é da minha filha. Fico sem saber dela aqui. Tem que entender como funciona as coisas, não é bagunçado. Tem que ter contato com a filha
ai
. Você que tem que falar comigo, se for colocar qualquer pessoa
pra
falar comigo, da ruim porque não é assim que funciona. Eu
to
com uma mulher aqui que tem uma menina e ela tem que ter contato com o pai da menina. Não é assim.
To
pensando em outras coisas aqui,
to
só o ódio,
to
foragido porque você foi lá no oficial de justiça e ele me ligou aqui. Sacanagem doido. Do jeito que
ta
difícil
ai

ta
difícil aqui também.
(trecho retirado da decisão de Id. 327142897 – p. 53-55).

Áudio 02:

Foi dizer que eu
tava
ameaçando, que nada, tem que pegar a visão das coisas. Vai na justiça. O
cara

ja
mandou mensagem aqui.
Vou correr não, vou ficar, só o ódio, se eu ir preso por causa disso
ai
, uma hora eu
saiu
, ai fica pior, eu sei que você não quer isso. Se eu pegar uma cadeia.
To
morando com
uns povo
aqui, trem
ta
feio. Sai da fazendo,
to
morando em Tangará. Só Deus sabe onde estou.
To
só o ódio aqui. Não tem paciência não.
(trecho retirado da decisão de
I
d. 327142897 – p. 53-55)
.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada
se
encontra fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado
de primeiro grau ter ressaltado o risco à integridade física da vítima, considerando o descumprimento das medidas anteriormente aplicadas, inclusive demonstrando a ineficiência de medidas cautelares diversas
.
Nesse contexto, extrai-se da decisão:

(...).
O descumprimento das medidas impostas, notadamente a proibição de manter qualquer contato com a vítima, logo após ser intimado quanto à proibição de tal ato, evidencia desrespeito às determinações judiciais, indicando risco à ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Além disso, em análise da lista de frequência no grupo reflexivo, constato que o autor da violência doméstica NÃO compareceu em nenhuma reunião do grupo, bem como não apresentou qualquer justificativa pelo descumprimento da ordem judicial.

O descumprimento da decisão judicial fundamenta o decreto da prisão cautelar preventiva não somente como garantia da ordem pública, como também para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, uma vez que insuficientes e inadequadas, mormente pelo fato do autor da violência doméstica persistir em ignorar a decisão judicial
(...).
(Id. 327142897 – p. 53-55).

Além disso, conforme consignado em sede liminar, e
m
consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que referente ao paciente
WILLIAN DAVID COSTA GOMES
(CPF: 035.750.521-23), além da ação penal originária, registra junto a
PJe
1º Grau os autos n. 1010699-11.2025.8.11.0055 (tráfico de drogas) e TCO n. 1009115-06.2025.8.11.0055 (dirigir sem habilitação).

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ADVERTÊNCIA. NOVA VIOLAÇÃO DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. PRAZO NONAGESIMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO DETERMINANDO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2.
No caso, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa
. Consta do decreto prisional que, tendo ciência de todas as medidas protetivas e mesmo sendo advertido após o primeiro descumprimento, "o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal" e "[n]
ovamente
intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 [...], o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal". Ainda que não tenham sido relatadas novas ameaças ou agressões quando dos descumprimentos, é certo que para o deferimento das medidas protetivas houve comprovação da violência sofrida pela vítima.

Ademais, mesmo diante das advertências para o escorreito cumprimento das medidas protetivas, elas não foram consideradas.
3. Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, seus familiares e os locais designados, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos.
4. Agravo regimental desprovido, mas concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita. (STJ – HC 559361-SP, RHC 112968-MS, HC 509311-MA). (grifos meus).

Nesta senda, entendo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva não apenas em razão do cumprimento dos requisitos do art. 312, mas também do inciso III, do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a relação conjugal entre a vítima e o paciente.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III
-
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.

02.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima. 03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Outrossim, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Willian David Costa Gomes
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025